Tribunal: TJMT
Processo: 1023570-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023570-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WUEVERTON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 073.297.371-60 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FIXAÇÃO DA MESMA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DE CRIMES COMUNS E HEDIONDOS/EQUIPARADOS – RETIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECURSO PROVIDO.

O condenado por crimes comuns e hediondo/equiparado deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por

Wueverton Francisco da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000047-02.2021.8.11.0040, que determinou a aplicação da fração única de 40% sobre a totalidade das penas para fins de progressão de regime.

Inconformada, a defesa
insurgiu-se perante esta Corte, sustentando que a extensão da mesma fração para progressão de regime quanto à condenação por crime comum e equiparado a hediondo viola os princípios da legalidade e proporcionalidade, e a disposição contida no art. 112 da LEP
, motivo pelo qual postula a retificação do cálculo de pena (Id. 150864184, pp. 223-238).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 150864184, pp. 244-248).

Não houve retratação (Id. 150864184, p. 252).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
parcial
do recurso defensivo (Id. 152069157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Wueverton Francisco da Silva

cumpre, em regime fechado, a pena unificada de
11 anos, 2 meses e 13 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e tráfico de drogas privilegiado.

Conforme extrai-se da decisão agravada, a juíza das execuções penais fixou a fração única de 40% sobre a totalidade da pena unificada para efeito de progressão de regime, desconsiderando a natureza do delito (crime comum ou hediondo e equiparado).

Contra essa decisão é que se insurge a defesa, sustentando que a incidência de fração única para crimes comuns e hediondos/equiparados fere o princípio
da legalidade e proporcionalidade, motivo pelo qual requer a retificação do
cálculo de pena para que a fração de 40% incida para o delito equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e 16% para o crime comum (tráfico de drogas privilegiado).

De fato, o referido entendimento não pode ser endossado, sob pena de, sem autorização legal, transformar o cumprimento de pena referente a crimes comuns em execução de condenação por delito hediondo ou equiparado, violando os princípios da individualização da pena e da legalidade.

Neste ponto, importante frisar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das reprimendas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios, respeitada, porém, a natureza dos delitos.

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez adquirida a condição de reincidente, ela se estenderá sobre a totalidade da pena unificada:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. 60% OU 3/5 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC 380.357/ES, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018). 2. "
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios"
(REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021). 3. Tratando-se de reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.986.299/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.5.2022) – negritei.

De acordo com o que consta no feito, o apenado
Wueverton Francisco da Silva
foi condenado por tráfico de drogas privilegiado e, posteriormente, pelo delito de tráfico de drogas.

No entanto, a fração a ser aplicada para o delito comum deve respeitar a previsão contida no art. 112 da LEP, de modo a aplicar o índice mais brando ao crime menos grave e o mais severo ao hediondo/equiparado, nos exatos termos determinados pela legislação.

Sobre o tema, colaciono os seguintes jugados deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM BASE NAS ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.964/2019 – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO PREVISTA NO ART. 5o, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DA PENA –
CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO
– DATA-BASE – ÚLTIMA PRISÃO OU INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que o "Pacote Anticrime" afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos” (STJ, AgRg no HC n. 737.532/SP).“A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios” (STJ, AgRg no HC n. 660.579/SP).
Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito
. “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar” (STJ, REsp n. 1.557.461)
” (TJMT – AgEx n. 1011084-32.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 31.8.2022) – destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO PRIMEIRO AGRAVANTE: 1. CÁLCULO DE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INCONFORMISMO – PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (50%) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL COM BASE NA SUA REINCIDÊNCIA GENÉRICA – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DA ALÍNEA A DO INCISO VI DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – NECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (60%) – APLICAÇÃO DO INCISO VI DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO NA METADE (50%), POR TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DO SEGUNDO AGRAVANTE: 2.
PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE O RESULTADO DA SOMA DAS PENAS UNIFICADAS DO AGRAVADO – INACOLHIMENTO – CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DAS PENAS – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS, TAMPOUCO PELA INCIDÊNCIA DA REINCIDÊNCIA – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM E AO HEDIONDO
– 3. RECURSO DO PRIMEIRO AGRAVANTE PROVIDO E, DO SEGUNDO, DESPROVIDO. 1. É descabido aplicar de forma extensiva e prejudicial ao primeiro agravante, reincidente simples, o quantitativo correspondente a 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84, na medida em que tal dispositivo diz respeito apenas aos casos de reincidência no cometimento de crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), merecendo, ante a omissão legislativa para o seu caso, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto na alínea a do inciso VI do aludido dispositivo legal (condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte). 2. “Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.” (TJMT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000) 3. Recurso do primeiro agravante provido. E, do segundo agravante, desprovido
” (TJMT – AgEx n. 1006763-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 25.7.2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA – 1) RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – PROCEDÊNCIA – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – 2) DE OFÍCIO: LIVRAMENTO CONDICIONAL - MUDANÇA DE FRAÇÃO - ADOÇÃO DO QUANTUM DE 1⁄2 PARA OS CRIMES COMUNS (ART. 83, II, CP) E DE 2/3 PARA O TRÁFICO DE DROGA (ART. 83, V, CP E ART. 44, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/06) – AGRAVO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. 1 -
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de naturezas distintas, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental.
Assim, se o apenado reincidente, foi também condenado por delito equiparado ao hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas. 2 – Quando da unificação das penas, no caso de livramento condicional, deve-se aplicar a fração de 1/2 (metade) aos crimes comuns (art. 83, II do CP), se o agravado é reincidente, e, a fração de 2/3 (art. 83, V do CP e art. 44, da Lei n. 11.343/06) para os apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, in casu, Tráfico de droga
” (TJMT – AgEx n. 1010577-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 22.8.2022) – destaquei.

Assim, razão assiste ao recorrente quanto à necessidade de retificação do índice aplicado à progressão de regime da condenação referente ao delito de tráfico privilegiado, considerado crime comum (LEP, art. 112, § 5o).

Portanto, com a devida vênia aos entendimentos diversos, concluo que na hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de cumprimento para os benefícios penais devem ser aferidas em separado, respeitando as determinações legais.

Por fim, importante frisar que a Procuradoria-Geral de Justiça requereu a aplicação do patamar de 20% para a progressão do regime do crime comum, sustentando que “
o reeducando agravante é reincidente, por registrar em sua folha de antecedentes 02 (duas) condenações definitivas em crimes dolosos
”.

Entretanto, em consulta ao processo executivo pelo SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que a prática do segundo delito ocorreu em 23.9.2020, mas o trânsito em julgado da primeira condenação somente se operou em 28.3.2022, razão pela qual, não obstante possua duas condenações definitivas em seu desfavor, o agravante não pode ser considerado reincidente (CP, art. 63).

Diante do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso
para determinar a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 1/6 ou 16% à progressão regimental da condenação referente ao crime comum (tráfico privilegiado), mantendo-se a fração de 40% para o delito equiparado a hediondo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023